Tribunal: TJSP
Processo: 1001518-96.2023.8.26.0197
Classe: Embargos / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO DE REVOLVER MATÉRIA ENFRENTADA E DECIDIDA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 489 DO CPC. ADOÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.